Tribunal: TJMT
Processo: 1003707-74.2022.8.11.0011
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003707-74.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDALIA DE ARAUJO PINTO - CPF: 982.480.811-68 (RECORRENTE), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (RECORRIDO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DOCUMENTO EXPRESSAMENTE IMPUGNADO. PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL. JUIZADO ESPECIAL INCOMPETENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.É indispensável a produção de prova pericial e consequentemente o Juizado Especial é incompetente, quando o objeto da prova for documento e este for expressamente impugnado pela parte adversa. Preliminar de incompetência acolhida.

2. Recurso conhecido e provido.

3. Processo extinto sem resolução do mérito.

4. Sem condenação em custas e honorários.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003707-74.2022.8.11.0011

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE

Recorrente
:
SIDALIA DE ARAUJO PINTO

Recorrido
:
SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA

Sessão
de
julgamento
:
19/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

SIDALIA DE ARAUJO PINTO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA.

Sentença

proferida
no ID 169372819/PJe2.
Reconheceu
a
relação

contratual
entre as
partes
,
bem

como

a

existência
e
regularidade
do
débito
e
julgou

improcedentes

os

pedidos

contidos

na

peça
inaugural.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 169372822/PJe2.
Afirmou
que
não

restou

demonstrada
a
relação

jurídica
,
não

estando

presentes

os

requisitos
de
validade
do
contrato

juntado
.
Asseverou
,
ainda
, que
a

assinatura

nele

aposta

não
se
trata
de
assinatura
da
recorrente
,
necessitando
de
perícia

grafotécnica
.
Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
,
ou
que a
ação

seja

extinta

sem

resolução
do
mérito
ante a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID 169372827/PJe2.
Sustentou
que
houve
a
devida

contratação
pela
parte

recorrente
,
havendo

ainda

termo
de
autorização
para
os

descontos

realizados
.

Aduziu
que
sendo
a
cobrança

legítima
e regular,
não

há
se
falar

em

qualquer

espécie
de
dano
.

Por

fim
,
pugnou
pela
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

Destaca-se, ainda, que em caso de expressa impugnação pelo consumidor em relação
à assinatura aposta no documento apresentado pela parte adversa, impugnando pontos específicos capazes de tornar duvidosa a prova trazida
, mostra-se necessária a produção de prova técnica e o ônus pertence ao prestador dos serviços.

Neste sentido é o entendimento firmado em Recurso Repetitivo pelo STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 368 e 429, II)." (...)(Recurso Repetitivo. Tema 1061. STJ REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021,
DJe
de 9/12/2021.).

No
caso concreto, a parte reclamante alega desconhecer a dívida cobrada pela parte reclamada, no valormensalde R$ 51,60 (ID169372807/PJe2),
e

impugnou
expressamente a assinatura física
aposta no contrato apresentado pela parte reclamada no ID 169372816/PJe2. Além disso,
impugnou, de forma específica
, aspectos relativos aos traços da assinatura que, segundo alega, não é sua.

Portanto, não tendo este juízo expertise para elucidar a questão, mostra-se necessária a prova pericial grafotécnica para
apurar se a suposta assinatura foi efetivamente lançada pela parte reclamante, razão pela qual deve ser reconhecida a incompetência do Juizado Especial
para processar e julgar a demanda.

Tópicos prejudicados.

Com o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais, encontra-se prejudicada a análise das questões discutidas no mérito do recurso, razão pela qual deixo de analisá-las.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
acolher
a preliminar de
incompetência
e
julgar extinto
o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos
arts
. 3o e 51, inciso II, da Lei no 9.099/95, ante a necessidade de produção de prova pericial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023